Tribunal: TJDFT
Processo: 0724322-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KONSTANTINO ZAZELIS em vista de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença promovido contra GERALDO TOZETTI e Outros, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica com o que Agravante/Exequente pretendia ver atingidos os bens das pessoas jurídicas que indicou. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica proposto por KONSTANTINO ZAZELIS em desfavor de GERALDO LUIZ CHAVES, GERALDO TOZETTI, MADEIREIRA NOVO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, TOZETTI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, MADEIREIRA PORTAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. e MADEIREIRA TOZETTI E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME. O Exequente sustenta que o Segundo Executado, GERALDO TOZETTI, é sócio em várias outras empresas, dentre elas, a MADEIREIRA NOVO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.; a MADEIREIRA TOZETTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.; a TOZETTI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. e a MADEIREIRA PORTAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Aduz que o Segundo Executado se utiliza de pessoas de sua família para abertura de empresas estranhas ao seu ramo de negócios, qual seja, o comércio de madeiras e produtos correlatos, como postos de combustíveis e imobiliárias. Defende que na Sentença proferida nos Embargos de Terceiro n° 0007573-90.2018.8.07.0001, este Juízo reconheceu que o Segundo Executado tentou fraudar a Execução, transferindo suas cotas na empresa J&amp;G COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA. para terceira pessoa. Requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que MADEIREIRA NOVO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, TOZETTI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, MADEIREIRA PORTAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. e MADEIREIRA TOZETTI E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME. respondam com seu patrimônio pelos débitos do Segundo Executado. MADEIREIRA NOVO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, TOZETTI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, MADEIREIRA PORTAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. e MADEIREIRA TOZETTI E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME. foram regularmente citados, mas não apresentaram defesa. O Segundo Executado GERALDO TOZETTI apresentou Impugnação ao Incidente, nos termos da petição de Id. n. 58234285. Aduz que alienou suas cotas na empresa J&amp;G COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA. para salvar as atividades empresariais, que se encontravam em grave dificuldade. Sustenta que não há confusão de patrimônio para fraudar as obrigações. Requer a improcedência do incidente. As partes foram intimadas para especificarem provas. O Autor não pleiteou a produção de novas provas. Transcorreu o prazo sem manifestação das demais partes. É o relatório. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser concretizada com a demonstração dos requisitos legais. Nossa legislação exige a comprovação de confusão patrimonial, desvio de finalidade, clara intenção de lesar credores, entre outros. Dispõe o artigo 50 do Código Civil, alterado recentemente pela Medida Provisória n° 881, de 30 de abril de 2019: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” No caso dos autos, não há demonstração da presença de qualquer dos requisitos legais que autorizam a desconsideração, o que não se dá, repise-se, por presunção. A simples ausência de bens do devedor passíveis de penhora não é suficiente para autorizar a desconsideração. Cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. Em face da excepcionalidade da medida, correta a decisão que indefere pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que a ausência de bens penhoráveis em nome do devedor, por si só, não enseja sua imediata aplicação. Inexistindo elementos indicativos de que houve ação fraudulenta ou abusiva do devedor, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre seus bens e o da pessoa jurídica, não tem lugar a constrição de bens daquele. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 705528, 20130020119539AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2013, publicado no DJE: 27/8/2013. Pág.: 181) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em face da excepcionalidade da medida, mostra-se correta a decisão que indefere pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto a mera ausência de bens penhoráveis não enseja sua imediata aplicação. 2. Inexistindo elementos indicativos de que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, não tem lugar a constrição de bens daqueles. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 647608, 20120020210074AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/1/2013, publicado no DJE: 23/1/2013. Pág.: 228) Portanto, indefiro o pleito. Excluam-se as empresas MADEIREIRA NOVO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, TOZETTI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, MADEIREIRA PORTAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. e MADEIREIRA TOZETTI E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME. do polo passivo da lide. Retifique-se a autuação. Fica o Exequente intimado para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 5 dias úteis. Ficam as partes intimadas.” O Agravante sustenta, em síntese, que o Agravado se vale de múltiplas pessoas jurídicas constituídas em seu nome e em nome de parentes para inadimplir as obrigações contraídas, não deixando qualquer patrimônio em seu nome. Diz que já houve o reconhecimento de fraude à execução em sede de embargos de terceiro, onde demonstrada a indevida alienação de cotas sociais com a finalidade de desfazer-se de patrimônio penhorável. Invocando a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada para o fim de incluir no polo passivo da execução as empresa mencionadas. Preparo regular. É a suma dos fatos.DECIDO. A um primeiro e provisório exame, reputo ausentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. No caso, em sede de cognição sumária, registro que a ausência de bens penhoráveis em nome do devedor não caracteriza, só por si, abuso da personalidade jurídica, sobretudo porque não demonstrada, de plano, a prática de atos ilícitos indicativos do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial envolvendo as empresas em questão, de forma a frustrar a execução. Alia-se a isso que o Agravante postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, que em nada interferirá no trâmite do processo executivo até o julgamento deste agravo, não se evidenciando, outrossim, qualquer risco de perecimento do direito, dado que, caso acolhida sua pretensão, poderá haver imediato redirecionamento dos atos espoliativos para o patrimônio das pessoas jurídicas indicadas. Nesse contexto, não obstante as razões do Agravante demandem incursão no mérito do agravo, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator